Tribunal: TJBA
Processo: 8171556-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8171556-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: EDIMILSON ALVES SOUZA

Advogado(s):EMILI PRISCILA DE LIMA CALMON DE JESUS FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEQUESTRO-RELÂMPAGO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. OPERAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor de correntista vítima de sequestro-relâmpago, que foi forçado a realizar transferências via PIX durante a madrugada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se há responsabilidade da instituição financeira por transferências realizadas mediante coação em sequestro-relâmpago, considerando a ausência de medidas de segurança para operações atípicas.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de nulidade processual, uma vez que o apelante foi regularmente citado e permaneceu inerte, caracterizando-se validamente a revelia.

4. Trata-se de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários. É
dever da instituição financeira verificar a regularidade das transações e desenvolver mecanismos de segurança para identificar operações suspeitas e atípicas.

5. As transferências realizadas durante a madrugada, em valores elevados e para beneficiários desconhecidos, constituem operações que deveriam ter ensejado bloqueio preventivo pela instituição financeira.

6. A jurisprudência consolidada, inclusive a Súmula 479 do STJ, reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7. Os danos materiais restaram comprovados pelas transferências indevidas, sendo devida a restituição dos valores. Quanto ao
s danos morais configuram-se
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo, mostrando-se adequado o valor arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de transferências via PIX realizadas mediante coação em sequestro-relâmpago, quando não adota medidas de segurança adequadas para identificar e bloquear operações atípicas que destoam do perfil do correntista.

V. Citações

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 14 e § 3º; CPC, art. 344.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJ-SP - Apelação Cível: 10047389820228260533 Santa Bárbara D Oeste, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 20/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 20/08/2024; TJ-RS - Recurso Inominado: 50199467020228210023 RIO GRANDE, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 04/08/2023, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/08/2023; TJ-DF 0738326-47.2022 .8.07.0001 1807021, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/02/2024.

Vis
tos, relatados e discutidos estes autos de n.
8171556-13.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA e como apelada
EDIMILSON ALVES SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)